Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista a certidão de ID 67627915, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço do agravado LUCAS PINHEIRO DAMACENO, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora